Tribunal: TJSP
Processo: 2041694-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c cobrança - Tutela de urgência – Indeferimento – Manutenção – Improcedência do inconformismo - Pedido de tutela de urgência para reintegração de posse com fundamento em suposto abandono do imóvel pelos adquirentes – Ausência dos pressupostos legais – Contrato ainda vigente entre as partes – Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c cobrança - Tutela de urgência – Indeferimento – Manutenção – Improcedência do inconformismo - Pedido de tutela de urgência para reintegração de posse com fundamento em suposto abandono do imóvel pelos adquirentes – Ausência dos pressupostos legais – Contrato ainda vigente entre as partes – Necessidade de instauração do contraditório previamente à concessão da medida liminar – Certidão negativa de citação que, por si só, não comprova abandono inequívoco do bem apto a autorizar tutela inaudita altera parte – Probabilidade do direito não demonstrada de plano – Ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação suficientemente caracterizado – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.